Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E OSBCURIDADE) INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissões e obscuridades, além da ausência de fundamentação da decisão colegiada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão careceria de fundamentação e se apresentaria omissões e obscuridades em relação aos seguintes aspectos: (i) necessidade de perícia técnica para aferir eventual abusividade; e (ii) regramento diverso para planos individuais e familiares e coletivos (inaplicabilidade dos índices da ANS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art, 1.022, incs I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [abusividade do índice de reajuste aplicado, que justifica a sua substituição pela variação autorizada pela ANS para os planos de saúde individuais ou familiares no período, tendo em vista se tratar de indexador que melhor refletiria o custo geral dos serviços hospitalares e médicos], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. A apreciação da matéria e a valoração probatória, devida e suficientemente fundamentadas, de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura omissão ou ausência de fundamentação.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 342, 1.022 e 1.025; CC, art. 1.699; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.